Tribunal: TJMT
Processo: 1016462-84.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016462-84.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 005.272.781-57 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS DE ASSIS - CPF: 036.485.741-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE MILITAR. LEI ESTADUAL N.º 10.076/14. REPETIÇÃO DE DEMANDA ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à progressão funcional nos quadros da Polícia Militar do Estado, com promoções retroativas a partir de 2014, com base na Lei Estadual n.º 10.076/14.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a presente ação e anterior mandado de segurança, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da coisa julgada exige a tríplice identidade entre ações — partes, causa de pedir e pedido — conforme estabelece o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, e foi constatada entre a presente ação e o mandado de segurança anterior, transitado em julgado em 06.11.2018, no qual foi negada a segurança requerida, sob fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais para promoção.

4. Ainda que o pedido na ação ordinária abarque promoções posteriores, todas estão condicionadas ao reconhecimento da primeira progressão funcional negada no mandado de segurança, configurando-se tentativa de rediscussão de matéria já decidida com julgamento de mérito.

5.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não se admite rediscussão, em ação ordinária, de questão decidida em mandado de segurança com apreciação de mérito, sob pena de violação à coisa julgada material (AgInt no AREsp 1773040/RS; REsp 1659738/RJ).

6. A existência de suposto fato novo, como documentos administrativos posteriores, não descaracteriza a identidade de causa de pedir, pois os fundamentos da nova ação permanecem vinculados à mesma base fática e jurídica já apreciada anteriormente.

7. Quanto à gratuidade de justiça, embora tenha havido incremento da remuneração do autor, a mera elevação de renda não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º, do CPC. A ausência de provas robustas quanto à alteração da condição financeira impõe a manutenção do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para extinguir a ação sem julgamento de mérito.

Tese de julgamento: "1. A identidade entre partes, causa de pedir e pedido entre ação ordinária e mandado de segurança transitado em julgado impõe o reconhecimento da coisa julgada material. 2.

Não se admite a rediscussão, em ação ordinária, de questão apreciada em mandado de segurança com julgamento de mérito. 3.

A mera demonstração de aumento de renda do beneficiário não é suficiente, por si só, para revogar a gratuidade de justiça, cuja presunção de hipossuficiência exige prova concreta em sentido contrário”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos XXXVI e LXXIV; CPC, arts. 337, §§ 1º a 4º; 485, V; 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1773040/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 05.11.2021; STJ, REsp 1659738/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.04.2017, DJe 25.04.2017; TJMT, N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16.09.2020, DJE 30.09.2020; TJGO, Apelação Cível 5142280-55.2022.8.09.0051, Rel. Des. Clauber Costa Abreu, j. 11.09.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1016462-84.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 292983427):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATORIA PARA PROMOÇÃO RETROATIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA E/OU TUTELA DE EVIDÊNCIA (VERBA ALIMENTAR)
proposta por
ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega o Autor, em síntese, que é Policial Militar e que sofreu prejuízos em sua carreira com a entrada em vigor da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, que alterou os interstícios para ascensão na carreira profissional, aumentando os prazos para promoção entre os postos da PMMT.

Sustenta que, quando da entrada em vigor da referida lei, encontrava-se na graduação de Aspirante a Oficial da PMMT, faltando apenas 1 mês e 21 dias para completar os 06 meses de interstício necessários para ser promovido ao posto de 2º Tenente.

Argumenta que a Lei nº 10.076/2014 trouxe regras de transição favoráveis aos militares que já integravam a instituição, prevendo interstícios reduzidos para a primeira promoção após a vigência da lei, mas que tais benefícios não lhe foram aplicados, causando prejuízos em sua carreira. Destaca que militares em situação similar (postos de Major, Capitão e demais oficiais) foram beneficiados pela regra de transição prevista no art. 53 da lei.

Juntou aos autos diversos documentos, incluindo o Ofício nº 43738/2023/CGPMMT/PM, no qual o Comandante Geral da PMMT reconhece que a administração, "
de maneira equivocada e contraditória
", não aplicou a regra de transição prevista no artigo 53, inciso IV, da Lei nº 10.076/2014 em favor daqueles que se encontravam na condição de Aspirante a Oficial quando da entrada em vigor da lei.

Por fim, requer, liminarmente,
“imediata progressão promovendo-o ao posto de 2º Tenente PM em Setembro de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em Setembro de 2020 ao posto de Capitão PM e Setembro de 2024 ao posto de Major PM”
.

No mérito, pugna pela declaração ao
“ao enquadramento funcional por progressão, supradita a progressão do autor promovendo-o ao posto de 2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2019 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2022 ao posto de Major PM ou 2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2020 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2024 ao posto de Major PM”
, bem como “
requer, o pagamento dos retroativos, estipulados em R$ 272.805,66 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinco reais com sessenta e seis centavos) até a data de hoje, e ao fim do processo o cálculo atualizado deste valor”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 121513028 INDEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 126143562, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, sob a alegação de que o Autor, juntamente com outros militares, ajuizou Mandado de Segurança em 2016 (nº 1002606-45.2016.8.11.0000) com a mesma causa de pedir e pedido praticamente idêntico, tendo a segurança sido denegada e transitado em julgado em 06/11/2018. Alega também a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com aproximadamente 170 policiais militares que seriam afetados pela eventual procedência do pedido. No mérito, defende a prescrição do fundo de direito e pugna, ainda, pela improcedência dos pedidos autorais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 152574624.

Decorrida a marcha processual, o Autor apresentou suas MANIFESTAÇÕES.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 159138261, tendo o Autor postulado em ID. 168598181 pelo
“reconhecimento de todas as provas documentais e aceitação de todos os meios de provas em direito adquiridas”.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL em ID. 177552218.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DA COISA JULGADA

O Requerido suscita preliminar de coisa julgada, argumentando que o Autor ajuizou Mandado de Segurança (nº 1002606-45.2016.8.11.0000) com a mesma causa de pedir e pedido, o qual foi denegado pelo Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 06/11/2018.

Contudo, o Autor juntou aos autos documentos que configuram fato novo (ID. 131320061 a 131320064), quais sejam, manifestações oficiais da própria Administração Militar reconhecendo o erro na não aplicação da regra de transição prevista no art. 53 da Lei nº 10.076/2014 aos Aspirantes a Oficial.

O art. 505, I, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;”.

No caso em tela, a SUPERVENIÊNCIA de DOCUMENTOS OFICIAIS da PMMT reconhecendo expressamente o erro administrativo na aplicação da lei, ocorrida após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança, constitui modificação relevante no estado de fato que autoriza nova apreciação da matéria pelo Judiciário.

Portanto, REJEITO a PRELIMINAR de COISA JULGADA.

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

O Requerido também alega a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com aproximadamente 170 Policiais Militares que seriam afetados pela eventual procedência do pedido.

O art. 114 do Código de Processo Civil prevê que
“o

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

No caso em análise, a eventual procedência do pedido não afetará diretamente a situação jurídica dos demais Policiais Militares, pois o Autor não busca a alteração na ordem de antiguidade ou a preterição de outros militares, mas apenas o reconhecimento de seu direito à aplicação das regras de transição previstas na lei, mantendo-se sua classificação original dentro de sua turma (conforme esclarecido na impugnação à contestação, onde se menciona que o Autor ocupa a posição nº 44 em sua turma).

O reconhecimento do direito do Autor não implicará, necessariamente, em prejuízo a outros militares, eis que as promoções pleiteadas podem ocorrer mediante a utilização de vagas existentes no quadro da corporação, sem necessidade de desfazimento das promoções já realizadas em favor de terceiros.

Ademais, a formação de litisconsórcio passivo com 170 militares tornaria inviável o prosseguimento do feito, violando a garantia constitucional de acesso à justiça e o princípio da razoável duração do processo.

Rejeito, portanto, a PRELIMINAR de LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O Requerido alega a prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para as ações contra a Fazenda Pública.

No entanto, no caso em análise, trata-se de pretensão que envolve prestações de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o próprio fundo de direito.

Isto porque o Autor alega que, desde a entrada em vigor da Lei nº 10.076/2014, vem sendo prejudicado pela não aplicação das regras de transição, o que configura situação de trato sucessivo, com renovação periódica do dano.

Sobre o tema, aplica-se o enunciado da Súmula 85 do STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Ademais, considerando que a ação foi ajuizada em 22/06/2023, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito, contado da negativa administrativa definitiva quanto ao pedido de aplicação das regras de transição.

REJEITO, portanto, a PREJUDICIAL de MÉRITO da PRESCRIÇÃO.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DECLARATORIA PARA PROMOÇÃO RETROATIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA E/OU TUTELA DE EVIDÊNCIA (VERBA ALIMENTAR)
proposta por
ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A CONTROVÉRSIA CENTRAL reside em definir se o Autor, na condição de Aspirante a Oficial da PMMT quando da entrada em vigor da Lei nº 10.076/2014, tem direito à aplicação das regras de transição previstas no art. 53 da referida lei, que estabeleceu interstícios reduzidos para a primeira promoção dos militares que já integravam a instituição.

O art. 53 da Lei nº 10.076/2014 assim dispõe:

“Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato, os seguintes interstícios: I - 03 (três) anos de Major para o Posto de Tenente-Coronel; II - 03 (três) anos de Capitão para o Posto de Major; III - 03 (três) anos de Primeiro-Tenente para o Posto de Capitão; IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente”.

A lei estabeleceu regra de transição para os militares que já integravam a corporação na data de sua entrada em vigor, visando mitigar os efeitos da ampliação dos interstícios para promoção (que passaram, em regra, de 02 ou 03 anos para 04 anos).

No caso do Autor, que na data da entrada em vigor da lei estava na condição de Aspirante a Oficial, a Administração entendeu que não faria jus à regra de transição, sob o argumento de que seu interstício (de Aspirante para 2º Tenente) não foi alterado, permanecendo em 06 meses.

Ocorre que, conforme DOCUMENTOS juntados aos autos, a própria Administração Militar reconheceu posteriormente o equívoco na interpretação e aplicação da lei.

O Ofício nº 43738/2023/CGPMMT/PM, assinado pelo Comandante Geral da PMMT, expressamente reconhece
“que a administração, de maneira equivocada, contraditoriamente não lhes aplicou a regra de transição prevista no art. 53, inciso IV, da Lei n. 10.076/2014, haja vista que na data de entrada em vigor da atual lei (31/03/2014) todos já eram integrantes da instituição PMMT enquanto praças especiais (art. 3º, I, ‘b’ c/c art. 28, ambos da LCE/MT n. 231/2005 – vigente à época) assim, mereciam receber o tratamento da regra transitória, qual seja, a exigência do cumprimento de 02 (dois) anos de interstício do posto de 2º Tenente para galgar a 1º Tenente”
(ID. 131320064 - Pág. 1).

A CI Nº 21089/2022/DGP/PM, também juntada aos autos, esclarece que a regra de transição não foi aplicada aos militares que ocupavam, à época, a graduação de Aspirante a Oficial, o que configura tratamento discriminatório em relação aos demais militares que já integravam a corporação (ID. 131320063 - Pág. 1).

E, portanto:

“Nesse passo, opinamos pelo acolhimento do pedido dos requerentes, entendendo pela viabilidade e justiça da alteração apresentada no projeto de lei, pois ao nosso sentir, tal regra deve ser aplicada também aos militares que ocupavam a situação de praça especial quando da publicação da Lei n. 10.076/2014, quais sejam, o Aspirante a Oficial e o Aluno a Oficial”
(ID. 131320063 - Pág. 5).

De fato, a interpretação restritiva adotada pela Administração contraria o próprio texto legal, que assegura a aplicação da regra de transição a todo “
militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei”
, sem excluir os Aspirantes a Oficial, que inegavelmente já integravam a corporação, ainda que em período probatório.

O art. 12, §1º da Lei Complementar nº 231/2005 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) é claro ao estabelecer que “
o Aspirante-a-Oficial PM/BM, também denominado Praça Especial, para os efeitos desta lei complementar, compõe nível hierárquico superior das carreiras militares”.

Ademais, o art. 21, parágrafo único, da mesma lei prevê expressamente que
“o Aspirante-a-Oficial possui estabilidade a partir do ato de declaração de aspirante”
, o que confirma sua condição de militar estadual integrante da instituição.

Portanto, NÃO HÁ FUNDAMENTO LEGAL para excluir os Aspirantes a Oficial da aplicação das regras de transição previstas no art. 53 da Lei nº 10.076/2014, especialmente considerando que, ainda que seu interstício específico (de Aspirante para 2º Tenente) não tenha sido alterado, suas promoções subsequentes (de 2º Tenente para 1º Tenente, de 1º Tenente para Capitão, etc.) foram diretamente afetadas pelo aumento dos interstícios determinado pela nova lei.

A interpretação que melhor se coaduna com os princípios da isonomia e da segurança jurídica é a de que todos os militares que já integravam a corporação na data da entrada em vigor da lei, inclusive os Aspirantes a Oficial, fazem jus às regras de transição, que visam precisamente a preservar as expectativas legítimas formadas sob a égide da legislação anterior.

Não por acaso, a própria Administração, por meio de seus órgãos superiores, reconheceu o equívoco na interpretação inicial, o que reforça a procedência da pretensão autoral.

Quanto ao impacto da procedência do pedido na situação de outros militares, cumpre esclarecer que o Autor não busca alteração na ordem de antiguidade entre os militares de sua turma, mas apenas a aplicação das regras de transição a que faz jus, mantendo-se sua classificação original (nº 44) dentro de sua turma.

Neste contexto, considerando o reconhecimento do próprio erro pela Administração, somado à interpretação sistemática da legislação aplicável, conclui-se que o Autor tem direito à aplicação das regras de transição previstas no art. 53 da Lei nº 10.076/2014, o que implica na contagem reduzida dos interstícios para sua primeira promoção em cada posto, nos termos pleiteados na inicial.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para DECLARAR o “
enquadramento funcional por progressão, supradita a progressão do autor promovendo-o ao posto de 2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2019 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2022 ao posto de Major PM ou 2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2020 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2024 ao posto de Major PM”
, bem como CONDENAR o Requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes das promoções retroativas ora reconhecidas, observada a prescrição quinquenal, com os seguintes parâmetros: TERMO INICIAL: para cada parcela, o termo inicial será a data em que deveria ter sido paga; CORREÇÃO MONETÁRIA: incidirá desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, aplicando-se: a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: IPCA-E; c) julho/2009 a dezembro/2021: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: Taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária), conforme EC 113/2021. JUROS DE MORA: incidirão desde a CITAÇÃO para as parcelas vencidas antes da citação e desde a data de vencimento para as parcelas vencidas após a citação, nos seguintes termos: a) até julho/2001: 1% ao mês (capitalização simples); b) agosto/2001 a junho/2009: 0,5% ao mês; c) julho/2009 a dezembro/2021: remuneração oficial da caderneta de poupança; d) a partir de dezembro/2021: desnecessária a fixação de juros separadamente, pois a Taxa SELIC já engloba juros e correção monetária. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e, § 3º, inciso II, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminar de coisa julgada, asseverando que a parte apelada impetrou o Mandado de Segurança n.° 1002606-45.2016.811.0000, em litisconsórcio com outros militares, contendo a mesma causa de pedir e pedido praticamente idêntico, o qual teve a segurança denegada, por unanimidade, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Argumenta, a esse respeito, que é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão já apreciada em mandado de segurança, quando a decisão proferida na ação mandamental analisar o mérito da causa, hipótese em discussão.

Sustenta, ainda de forma preliminar, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois em caso de acolhimento da pretensão da parte apelada, sua promoção se dará à frente de outros 170 (cento e setenta e sete) colegas, afetando a rígida estrutura hierárquica e disciplinar da Polícia Militar, na qual a antiguidade promocional é extremamente relevante e afeta a todos aqueles que são preteridos.

Além disso, argui prejudicial de mérito, sob a alegação de que o ajuizamento da ação, ocorrido em junho de 2023, visando à promoção retroativa ao posto de 2º Tenente PM, a contar de 05.09.2014, e ao posto de 1º Tenente a partir de 05.09.2016, está prescrita, diante do decurso do prazo superior a 05 (cinco) anos.

No mérito, aduz que a Lei n.° 10.076/14, ao ampliar o tempo de permanência em cada posto ou graduação para a promoção dos militares, criou regras de transição aplicáveis aos membros que tiveram efetivamente alterações em seu interstício, o que não ocorreu com os aspirantes, cujo interstício permaneceu de seis meses.

Pontua, nesse contexto, que “
As regras de transição, no contexto da nova lei de promoções, são normas paliativas destinadas aos que já estavam cumprindo interstício (à menor), mas sem completar as exigências para o pleno direito à promoção seguinte, se imediatamente a Administração militar aplicasse a nova lei (interstício maior)
”, de modo que, se não houve mudanças radicais de regime jurídico, não há que se falar em adoção de regras transitórias, como o caso dos aspirantes.

Complementa afirmando que “[...]
se o interstício tivesse sido alterado para esse grupo, a lei daria o mesmo tratamento que deu aos demais. Logo, não há que se falar na aplicação do art. 53 da Lei de Promoção aos Aspirantes, por falta de previsão legal e, principalmente, por não haver sentido algum para isso
”.

Salienta, ademais, a necessidade de revogação do benefício da justiça gratuita, pois diante de informações disponíveis no Portal da Transparência do Governo de Mato Grosso, a parte apelada percebe o subsídio de R$ 23.211,00, que após os descontos legais, ainda recebeu a quantia líquida de R$ 16.969,00.

Por essas razões, requer “
seja acolhida as preliminares suscitadas e, caso esse não seja o entendimento, no mérito, sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial pelo Apelado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência
” (ID. 292983430).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a necessidade de manutenção da sentença, alegando que os documentos juntados aos autos, relacionado com o reconhecimento expresso do erro administrativo na aplicação da lei, constitui modificação relevante no estado de fato que autoriza nova apreciação da matéria pelo judiciário.

Acrescenta que é o único de sua Turma que não foi promovido, encontrando-se até o presente momento no posto de Capitão-PMMT, e que não há fundamentação legal que impeça de estar no mesmo posto que os demais colegas de Turma, pois já cumpriu todos os requisitos instituídos pela PMMT e fez o curso para promoção ao posto de MAJOR.

Ressalta, por fim, que demonstrou no processo a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, pugnando pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 292983434).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, por concluir que não subsiste hipótese de participação obrigatória pela qualidade das partes ou natureza do conflito, conforme previsto no artigo 127, da Constituição Federal e dos artigos 176 e 178, do CPC (ID. 305431372).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pela ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1016462-84.2023.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS ajuizou “
AÇÃO DECLARATORIA PARA PROMOÇÃO RETROATIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA E/OU TUTELA DE EVIDENCIA (VERBA ALIMENTAR)
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a “
concessão da tutela ora pleiteada, para declarar o direito ao enquadramento funcional por progressão, supradita a progressão do autor promovendo-o ao posto de
2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2019 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2022 ao posto de Major PM ou 2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2020 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2024 ao posto de Major PM. Assegurando os 2 anos que por direito adquirido já lhe estava assegurado, pois
na data que a Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014 entrou em vigor. Pela legislação em vigor sem qualquer sanção administrativa ou fato impeditivo do direito à progressão e por haver vagas disponíveis para tal pedido
” (ID. 292982899).

Após a citação do ESTADO DE MATO GROSSO, a parte apelante postulou pela juntada de documentos novos, consubstanciados no Ofício n.° 40215/2023/DGP/PM, de 06.06.2023 e Comunicação Interna n.° 03339/2023/DGP/PM, que tratam de decisão administrativa a respeito das regras de transição da Lei n.° 10.076/14 (ID. 292983379/292983382).

Na contestação, o ente público suscitou preliminares de coisa julgada e litisconsórcio passivo necessário, além da prejudicial de mérito da prescrição, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos e a revogação da gratuidade de justiça (ID. 292983398).

Impugnada a contestação (ID. 292983402) e, desnecessária a produção de provas, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 292983427).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, conforme relatado, a parte apelante suscita preliminar de coisa julgada, pugnando pela extinção do processo sem julgamento do mérito.

Com efeito, sabe-se que de acordo com o artigo 337, do CPC, haverá coisa julgada quando se repete ação já decidida por ato judicial transitado em julgado,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Comentando referido dispositivo, Manoel Caetano Ferreira Filho, na obra coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que “
a ação é identificada por três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Duas ou mais ações são idênticas quanto têm os três elementos em comum (§ 2°). São conexas se tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido (art. 55 do CPC/2015). A litispendência e a coisa julgada supõem que e trate da mesma ação (identidade dos três elementos), sendo a diferença entre elas meramente temporal: ocorre litispendência quando se propõe ação já anteriormente proposta e cuja pretensão encontra-se ainda pendente de julgamento (§ 3°); verifica-se a coisa julgada quando se propõe ação anteriormente proposta, as cuja pretensão já foi resolvida por decisão transitada em julgado, quer dizer, da qual não caiba mais recurso (§ 4°, e art. 502 do CPC/2015)
” (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.600/601).

Vê-se, portanto, que para o reconhecimento da coisa julgada, além da necessidade de uma ação ter sido resolvida por
decisum
do qual não caiba mais recurso, há necessidade de que se constate a tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido.

Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado deste Egrégio Tribunal de Justiça, observa-se que ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS impetrou mandado de segurança n.° 1002606-45.2016.811.0000, conjuntamente com outros policiais militares, tendo como objeto a autorização para participarem do TAF e, posteriormente, concorrerem à promoção à patente de 1º Tenente da PMMT, em setembro de 2016, por cumprimento dos requisitos para a transição, contendo os seguintes pedidos (ID. 193151 – autos n.° 1002606-45.2016.811.0000):

“Assim, presentes os requisitos, pede a Vossa Excelência que,
LIMINARMENTE
, determine e assegure:

1 – Que o Comandante Geral da Policia Militar retifique o Boletim Geral da PMMT nº 1473, nota 710 ou confeccione um novo, para que inclua os nomes dos impetrantes à lista do TAF/PMMT que será realizado
nos dias 21 a 24 de junho de 2016
ou em outra data futura
;

2 – Que seja encaminhado ao Presidente da CPO – Comissão de Promoção de Oficiais da Polícia Militar a presente LIMINAR;

3 – Aos Impetrantes o direito de participar de todo o certame e demais requisitos exigidos legalmente, para que possam concorrer a uma futura promoção a patente de 1º tenente da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, na data de setembro de 2016.

4 – Abertura do prazo legal do artigo 104 caput e §1º do NCPC, para que o presente patrono inclua nos autos as Procurações “
Ad Judicias
”, dado a urgência do caso em tela e quantidade de impetrantes.

VI – DOS PEDIDOS

Ante o exposto requer a Vossa Excelência: a) A notificação do Impetrado por meio de oficial de justiça em razão da urgência para prestar as devidas informações, no prazo legal, bem como a notificação do órgão de representação judicial do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 7º, inciso II da Lei 12.016/09, podendo a decisão liminar servir de mandado para que o patrono da causa providencie a protocolização do mesmo, com comprovação nos autos da entrega no prazo legal;

b) A suspensão do ato da autoridade coatora, Boletim Geral da PMMT nº 1473, nota 710, já que sua efetividade acarretará na ineficácia da presente demanda em violação de um direito líquido e certo;

c) Cientificar do presente feito a Procuradoria Geral do Estado, que representa judicialmente a pessoa jurídica a que está vinculado o Impetrado, para que, querendo, ingressem no feito;

d) Dar vista dos autos ao Ministério Público;

e) Conceder, em sentença, a segurança ora perseguida aos Impetrantes, confirmando-se os pedidos formulados acima, em sede e pedido liminar;

f) Condenar o Impetrado ao pagamento dos ônus sucumbenciais”.

Por sua vez, a presente ação tem como pedido e causa de pedir, o reconhecimento de que a parte apelada se enquadra nas regras de transição da Lei n.° 10.076/14, com a declaração do direito ao enquadramento funcional e progressões, retroativo ao ano de 2014. Confira-se (ID. 292982899):

“
IX – DOS PEDIDOS

Ante ao exposto, requer o que segue:

a) Ademais, pautando-se na comprovação dos requisitos ensejadores da concessão da antecipação de tutela, da relevância do fundamento e de o Reclamante poder ser frustrada em sua pretensão, aliado ao fato de que, pela falta de "aptidão da Sentença, que não produzirá os efeitos pleiteados à época em que for proferida" (fumus bonis juris e periculum in mora), requer a concessão da Tutela Antecipada initio litis inaudita altera pars para que incontinenti, sem oitiva da parte contrária, seja determinada a requerida que incluam o Reclamante com os ulteriores termos para que proceda à imediata progressão promovendo-o ao posto de
2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em Setembro de 2019 ao posto de Capitão PM e Setembro de Setembro de 2022 ao posto de Major PM
. Sendo esses interstícios os mesmos garantidos pelo Art. 53, da Lei nº 10.076, 31.03.2014, aos Oficiais PM.

Conforme demonstra os interstícios, por já terem cumprido o pressuposto temporal sem qualquer sanção administrativa ou fato que impossibilite o gozo do direito pleiteado, fazendo jus, desta forma, à referida progressão, sob pena de multa diária a ser fixada por esse R. Juízo, a, contar da intimação, em caso de descumprimento até o julgamento do mérito desta, até a sentença de mérito;

Caso o entendimento de Vossa Excelência seja outro, requer seja:

b) A antecipação da Tutela de Evidência, nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, para que o Estado corrija a arbitrariedade cometida, e se proceda à imediata progressão promovendo-o ao posto de
2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2019 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2022 ao posto de Major PM
. Conforme demonstra os interstícios, por já terem cumprido o pressuposto temporal sem qualquer sanção administrativa ou fato que impossibilite o gozo do direito pleiteado, fazendo jus, desta forma, à referida progressão;

Caso o entendimento de Vossa Excelência seja outro, requer seja:

c) A antecipação da Tutela de Evidência, nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil, para que o Estado corrija a arbitrariedade cometida, e se proceda à imediata progressão promovendo-o ao posto de
2º Tenente PM em Setembro de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em Setembro de 2020 ao posto de Capitão PM e Setembro de 2024 ao posto de Major PM. Assegurando os 2 anos que por direito adquirido já lhe estava assegurado, pois
na data que a Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014 entrou em vigor, o Requerente encontrava-se na graduação de Aspirante a Oficial da PMMT. E completava 04 (quatro) meses e nove dias de estágio, tendo completado mais de 70% do interstício, sendo que por lei o
Aspirante a Oficial necessitaria cumprir o estágio probatório
com interstício de no mínimo 06 meses
.

Assegurando assim o interstício de 2° Ten para 1° Ten, visto que o requerente se encontrava na condição de aspirante-a-oficial PM na data da alteração da lei, buscando ao Autor o que foi assegurado e garantido aos oficiais conforme o Art. 53 da lei nº 10.076, de 31.03.14.
Tendo em vista o Requerente executava as mesmas funções de um 2º Tenente
. (
Conforme em Anexos
)

d) Proceder na citação e intimação da Requerida acerca da tutela antecipatória deferida sob pena de multa diária;

e) No ato da citação, incluir a possibilidade de querendo, que as mesmas contestem no prazo legal, sob pena de confissão e revelia, a teor do preceito contido no art. 319 do CPC;

f) Conceder o benefício de acesso ao judiciário de modo gratuito, visto preencher os requisitos permissivos, ainda mais neste Juizado, que se aplique a instância recursal;

g) Em razão do exposto, e diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, requer-se o recebimento da presente demanda e processamento até o final julgamento com a sentença totalmente procedente;

h) Requer provar o ora alegado por todos os meios probantes em direito admitidos, sem exclusão de nenhum, notadamente através do depoimento pessoal das Requeridas, (desde já requerido, sob pena de confissão), oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, realização de perícias, entre outros que se fizerem necessários no transcorrer da ação, sem prescindir de nenhuma, por mais especialíssima que seja ou possa vir a ser, e requerendo, finalmente, a juntada da presente aos autos, para todos os fins e regulares efeitos de direito;

i) Requer seja determinada a intimação do representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso;

j) Requer, ao final, após a devida instrução processual, concessão da tutela ora pleiteada, para declarar o direito ao enquadramento funcional por progressão, supradita a progressão do autor promovendo-o ao posto de
2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2019 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2022 ao posto de Major PM ou 2º Tenente PM no ano de 2014, e em Setembro de 2016 o posto de 1º Tenente PM, em setembro de 2020 ao posto de Capitão PM e setembro de setembro de 2024 ao posto de Major PM. Assegurando os 2 anos que por direito adquirido já lhe estava assegurado, pois
na data que a Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014 entrou em vigor. Pela legislação em vigor sem qualquer sanção administrativa ou fato impeditivo do direito à progressão e por haver vagas disponíveis para tal pedido;

k) Requer, o pagamento dos retroativos, estipulados em R$ 272.805,66 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinco reais com sessenta e seis centavos) até a data de hoje, e ao fim do processo o cálculo atualizado deste valor;

l) Requer-se ainda a condenação das requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e custas processuais;

m) Requer, por derradeiro, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por não poder arcar com as custas processuais e honorários, sem privar-se dos meios necessários à sua subsistência.

n) Requer-se ainda, o reconhecimento e seguridade do Art. 5º, XXXVI, CF,
no que tange o direito adquirido e do ato jurídico perfeito do Autor em relação a Lei mais benéfica ao caso, fazendo jus as promoções de acordo com a Lei 9.442, de 02 de Setembro de 2010, que pendurou até o ano de 2014, 1 mês antes da formação do Autor
.

Do exame da questão posta, constata-se, efetivamente, a identidade entre os pedidos e as partes, tendo em vista que, embora mais abrangente o segundo pedido, a parte apelada postula, novamente, a promoção com base em regras de transição estabelecida na norma de regência.

Pertinente ressaltar, ademais, que o referido
mandamus
, ao ser apreciado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal,
teve a segurança denegada, com julgamento do mérito, reconhecendo que não foram preenchidos os requisitos necessários para a promoção ao posto de 1º Tenente-PM
, cujo trânsito em julgado se operou na data de 06.11.2018. Confira-se a ementa do
writ
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDANDO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO DO
MANDAMUS
– PROMOÇÃO DE MILITARES – SEGUNDO-TENENTE PARA O POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE – LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A ascensão dos Impetrantes, de Aspirante-a-Oficial para 2
o
Tenente, constitui a primeira promoção dos militares, sob a vigência da Lei n. 10.076, de 31/03/2014, conquanto, a almejada ascensão para o posto de 1
o
Tenente seria a segunda da carreira, fugindo totalmente do requisito do art. 53, IV, da referida lei.

vislumbra-se que o cerne recursal se cinge à ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão da parte apelante na promoção em ressarcimento por preterição.

Outrossim, ainda que conste, na presente ação, requerimento de promoções posteriores, todo o pedido depende da rediscussão dos marcos relacionados à primeira promoção, cujo mérito já foi apreciado na ação mandamental.

Nesse contexto, destaca-se que é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
não é possível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida na ação mandamental analisar o mérito da causa
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS EM ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 337, §§ 2º E 4º, 485, 489, § 1º, 503, § 2º, 504, I, E 1 . 022, II e III, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 1º, 6º E 19 DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART . 1.022 DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA . MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1 . Cuida-se de irresignação contra decisum do Tribunal a quo que reconheceu que a matéria da presente Ação Ordinária já foi apreciada em Mandado de Segurança que analisou o mérito e transitou em julgado. Ambos os feitos discutem suposta nulidade do processo administrativo instaurado pela CEEE-D que aplicou penalidade à empresa agravante por descumprimento do contrato administrativo. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante . Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls . 1.668/1.1669, e-STJ). TRIBUNAL A QUO EXPRESSAMENTE ASSEVEROU QUE HOUVE JULGAMENTO DE MÉRITO DO MANDAMUS E COISA JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ 3 . Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou: "Cuida-se de ação ordinária visando ao afastamento de penalidades a ela imputadas pela CEEE-D no processo administrativo n. 16/0480/0000036-3, instaurado devido ao descumprimento do contrato administrativo n. CEEE-D/2013/9950016. Ocorre que, como bem constou da sentença, a matéria trazida a lume já foi objeto do Mandado de Segurança n . 001/1.16.0167832-1, no qual foi proferida sentença denegatória (fls. 95/99), transitada em julgado em 12/03/2018 . Outrossim, ao contrário do que defende a apelante, a sentença proferida no writ examinou o mérito da demanda, analisando e rejeitando a pretensão declinada pela parte. (...) Nesse contexto, ainda que a magistrada sentenciante tenha referido a ausência de demonstração do direito líquido e certo da parte, é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos arts. 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica. (...) Assim, nenhum reparo merece a sentença que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito. Isso posto, nego provimento ao recurso" (fls. 1.636-1 .642, e-STJ). 4. Considerando que o Tribunal a quo expressamente asseverou que houve julgamento de mérito do mandamus, verifica-se a impossibilidade de reapreciar a alegação de que não há coisa julgada material. Tal providência demanda reincursão no acervo fático-probatório destes e dos autos da impetração pretérita, o que é vedado nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ . Citam-se precedentes específicos: REsp 1.659.738/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 25/4/2017; AgInt no AREsp 822 .926/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/9/2016. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ 5. Mesmo que superado o fundamento anterior e admitida a análise da ocorrência da coisa julgada, ao contrário do que alega a empresa ora agravante, percebe-se que a sentença proferida no anterior writ (transcrita às fls . 1637-1639 do acórdão recorrido), e transitada em julgado em 12 de março de 2018, apreciou o mérito e denegou a segurança, considerando que não houve violação à ampla defesa ou irregularidade na aplicação de penalidades pela CEEE-D em procedimento administrativo, devido ao descumprimento de cláusulas contratuais. Não se mencionou necessidade de dilação probatória ou inadequação da via eleita. 6. O Órgão Julgador decidiu que "a sentença que denega a segurança, decidindo o mérito, impede que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais".
Assim, concluiu que "é inegável que houve julgamento do mérito do mandado de segurança, sendo impossível a rediscussão da mesma matéria na presente ação ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, em atenção ao disposto nos arts. 503 e 505 do CPC/15 e à segurança jurídica". 7. Logo, consoante o STJ, é impossível rediscutir, em ação ordinária, a questão apreciada em Mandado de Segurança, quando a decisão proferida no writ analisar o mérito da causa
. Nesse sentido os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.392.790/PR, Rel. Min . Sérgio Kukina, Primeira Turma, Dje 3/2/2017; REsp 1.721.053/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/5/2018; AgInt no AREsp 983 .182/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/5/2017; gRg no REsp 926.998/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/11/2010 . CONCLUSÃO 8. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1773040 RS 2020/0263357-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DA MARINHA. MANDADO DE SEGURANÇA. IDENTIDADE DE AÇÕES. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . 1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu que, "(...)
tendo em vista que houve o julgamento de mérito do mandamus, não pode o apelante querer rediscutir os mesmos fatos por meio de uma nova demanda, a contrario sensu do disposto no artigo 19 da Lei nº 12.016/2009
". 2. O art . 19 da Lei 12.016/2009 preconiza, in verbis: "A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais". 3. Considerando que o Tribunal a quo expressamente asseverou que houve julgamento de mérito do mandamus, verifica-se a impossibilidade de alteração dessa conclusão, pois tal providência demanda reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial do qual não se conhece.

(STJ - REsp: 1659738 RJ 2017/0052779-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017).

De outra parte, a alegação de fato novo na presente demanda ordinária, ao confrontar os fundamentos desta com aqueles expostos na ação mandamental, verifica-se que estão amparados nas mesmas questões fáticas e jurídicas expendidas na petição da ação que ora se examina.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO AO QUADRO DA CORPORAÇÃO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência de ação anteriormente ajuizada já transitada em julgado, em que se evidencia a identidade de sujeitos, mesma causa de pedir e mesmo pedido, enseja a ocorrência do instituto da coisa julgada, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. 2.
Descabida a alegação do autor da presente ação de que o que se discute são novos fatos, não discutidos na ação anterior, pois o cerne da causa de pedir e os pedidos desta ação são os mesmos da demanda anterior, o que já restou superado, com definitiva e efetiva resposta do Poder Judiciário
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJ-GO 51422805520228090051, Relator.: CLAUBER COSTA ABREU - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2024). (Grifo nosso).

Dessa maneira, constatada a identidade entre as duas ações e, por conseguinte, a ocorrência da coisa julgada apta a obstar a apreciação do pedido da parte, impõe-se a reforma da sentença, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; [...]”.

No que se refere ao pedido de revogação da justiça gratuita formulado pela parte apelante, sabe-se que a Constituição da República, no artigo 5°, inciso LXXIV, incluiu, entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência jurídica de forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a
gratuidade
de
justiça
, estabelece que o demandante com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à
gratuidade
de
justiça
, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Veja-se:

“Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade
da
justiça
, na forma da lei.

§ 1º A
gratuidade
da
justiça
compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de
gratuidade
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de
gratuidade
não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A
gratuidade
poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3º a 5º , ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de
gratuidade
, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a
revogação
total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de
gratuidade
da
justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade
da
justiça
.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à
gratuidade
.

§ 6º O direito à
gratuidade
da
justiça
é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de
gratuidade
da
justiça
em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, tratando-se de presunção relativa, a
gratuidade
de
justiça
pode ser revogada se comprovada a modificação das condições ou não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judiciais.

In casu
, da análise dos autos, observa-se que o pedido de
gratuidade
de
justiça
foi deferido, nos termos do artigo 98, do CPC, após a apresentação de documentos pela parte apelada, dentre os quais holerite e declaração de hipossuficiência, sendo mantido na sentença atacada.

Com a finalidade de comprovar a alteração das que ensejaram a concessão da
gratuidade
de
justiça
ao servidor, a parte apelada apresentou, com as contrarrazões ao recurso de apelação, link de acesso ao portal da transparência, com informações financeiras indicando o aumento dos rendimentos líquidos da parte.

No entanto, o fato da parte apelada ter renda mensal superior à média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, devendo ser considerado, também, em que medida o custeio com os gastos processuais podem colocar em risco o sustento da parte e de seus familiares.

Desse modo, a mera indicação de aumento da renda, sem apresentação de outros elementos concretos que infirme a precariedade econômica da parte beneficiária, não é suficiente para revogar a benesse concedida em primeira instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE
JUSTIÇA
GRATUITA – NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores possibilitam ao juiz o indeferimento ou a
revogação
da assistência judiciária, se tiver fundadas razões para tanto, porém, atento ao fato de não ter o impugnante demonstrado a ausência de hipossuficiência da parte impugnada, impõe-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que não há prova nos autos da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse ao Apelado.

Ressalta-se que ter a renda mensal superior a média nacional, por si só, não é capaz de remover a presunção de hipossuficiência, pois o hipossuficiente é aquele que ao custear os gastos processuais colocará em risco seu sustento, necessitando, portanto, mais que apenas alegações para revogar a benesse
”.

(N.U 0004394-10.2015.8.11.0045, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ocorrência da coisa julgada.

Por conseguinte, diante do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte embargada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025